Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-13.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000792-13.2018.8.11.0037
RECORRENTE (S): JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 21036953):
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO POR EQUIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – REFERENCIA. ENTEDIMENTO STJ - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido.
Quando fixado mediante apreciação equitativa do Juiz, o valor dos honorários advocatícios deve se basear nos parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC - a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, “sendo que o valor atualizado da causa constitui fator a ser sopesado, pois reflete a importância do processo e qualifica o trabalho realizado pelo advogado.” 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.638.456/PR, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5.5.2017)
3. “Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. [...] ” (AgInt no AREsp 1173218/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000792-13.2018.8.11.0037, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 22/10/2019).”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 8408544.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 1.022, II, do CPC ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível, em tais hipóteses, a sua fixação por apreciação equitativa.
Recurso tempestivo (ID 34376522).
Contrarrazões (ID 37042965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no Art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 1.022, II, do CPC ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REGIME - JURÍDICO APLICÁVEL - MARCO TEMPORA -. DATA DA SENTENÇA - JUÍZO DE – EQUIDADE - ALEGADA IRRISORIEDADE – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A sentença é o marco temporal para a delimitação do regime jurídico aplicável à fixação dos honorários advocatícios, revelando-se correto o seu arbitramento, com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, anteriormente a 18.03.2016 (data da entrada em vigor da novel legislação), como ocorreu no caso concreto.
3. A tese sustentada em torno do art. 20, § 4o, do CPC/1973, de que os honorários advocatícios arbitrados seriam ínfimos diante do valor atribuído à causa, não foi efetivamente prequestionada perante o Tribunal local, não tendo sido opostos embargos de declaração para ver esclarecidos os critérios utilizados no juízo de equidade realizado pela instância de origem, cuja identificação pressupõe amplo reexame de matéria fática, o que faz incindir, na espécie, os óbices das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1332331/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) ”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX